Tribunal: TJPA
Processo: 0896385-43.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896385-43.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

APELADO: DIOGENES PLATON TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0896385-43.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: DIOGENES PLATON TAVARES DA SILVA
(ADVOGADO JOÃO PAULO COSTA AFFONSO)

APELADO: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. PANDEMIA DE COVID-19. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REDUÇÃO DE MENSALIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares, julgou procedente o pedido, constituiu título executivo judicial e condenou o réu ao pagamento do débito, acrescido de encargos legais, custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inadequação da via monitória por ausência de prova escrita idônea e inexigibilidade ou revisão do débito em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito após a oposição de embargos monitórios; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória; e (iii) determinar se a pandemia de COVID-19 autoriza a revisão ou inexigibilidade do débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A oposição de embargos monitórios submete o feito ao procedimento comum, mas não impõe automaticamente a realização de audiência de conciliação, saneamento ou instrução probatória quando inexistente necessidade de dilação probatória.

5.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

6.

Não há decisão surpresa quando as matérias decididas foram previamente debatidas pelas partes ao longo da instrução processual.

7.

A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

8.

Os documentos acostados aos autos constituem prova escrita suficiente para comprovar a contratação e a prestação dos serviços educacionais, nos termos do art. 700 do CPC.

9.

A substituição de aulas presenciais por atividades remotas durante a pandemia de COVID-19, autorizada por normas federais, não configura inadimplemento contratual nem autoriza redução compulsória das mensalidades escolares.

10.

A aplicação da teoria da onerosidade excessiva exige comprovação concreta de desequilíbrio contratual superveniente, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito após a oposição de embargos monitórios não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a resolução da controvérsia.

2.

Contrato com aceite digital, acompanhado de histórico escolar e planilha de débitos, constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória fundada em prestação de serviços educacionais.

3.

A substituição de aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão ou inexigibilidade de mensalidades escolares sem prova concreta de desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 700. CC, art. 478.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.445.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0896385-43.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: DIOGENES PLATON TAVARES DA SILVA
(ADVOGADO JOÃO PAULO COSTA AFFONSO)

APELADO: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Diógenes Platon Tavares da Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada por União Norte Brasileira de Educação e Cultura, em desfavor do recorrente – julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 28.117,65, acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a oposição de embargos monitórios, o procedimento deveria observar integralmente o rito comum, com realização de audiência de conciliação, saneamento, fixação dos pontos controvertidos e abertura de fase instrutória, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.

No mérito, defende a inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita idônea, líquida e exigível, afirmando que os documentos apresentados seriam apócrifos e insuficientes para comprovar a contratação e a prestação dos serviços educacionais.

Sustenta, ainda, a inexigibilidade ou necessidade de revisão do débito em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, alegando queda qualitativa do serviço, desequilíbrio contratual e direito ao abatimento proporcional das mensalidades.

Requereu, ainda, quanto ao preparo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições financeiras para o respectivo pagamento.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito é autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando a prova documental é suficiente. Afirma que a ausência de audiência de conciliação e de instrução não gera nulidade automática, especialmente diante da inexistência de prejuízo.

No mérito, sustenta a validade do contrato com aceite digital, a suficiência do contrato, histórico escolar e planilha de débitos para instruir a ação monitória, bem como a efetiva prestação dos serviços educacionais.

Defende, ainda, a inaplicabilidade de abatimento compulsório das mensalidades em razão da pandemia, invocando a jurisprudência do STF e a ausência de prova concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual específico.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0896385-43.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: DIOGENES PLATON TAVARES DA SILVA
(ADVOGADO JOÃO PAULO COSTA AFFONSO)

APELADO: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, dispensando o pagamento do preparo recursal, ante o deferimento da gratuidade reclamada, ante a inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Destarte,
defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante, pleiteado nesta fase recursal.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser anulada por suposta supressão de fases processuais após a oposição de embargos monitórios ou reformada por ausência de prova escrita idônea e inexigibilidade do débito educacional em razão da pandemia.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que o processo deve assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sem perder de vista os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso, Diógenes Platon Tavares da Silva sustentou a nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, ausência de saneamento e necessidade de instrução probatória. Por sua vez, União Norte Brasileira de Educação e Cultura demonstrou que a controvérsia se encontra suficientemente instruída por prova documental consistente, composta por contrato educacional com aceite digital, histórico escolar, frequência e planilha de débitos.

Destarte, entendo que
não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade.

Isso porque, embora a oposição de embargos monitórios implique a submissão do feito ao procedimento comum, tal circunstância não impõe, de forma automática, a realização de todas as fases processuais, especialmente quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da lide.

Além disso, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que as matérias decididas foram amplamente debatidas pelas partes ao longo do processo. A ausência de audiência de conciliação, por si só, também não enseja nulidade, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto.

No mérito, igualmente não prosperam as alegações do recorrente
.

A documentação acostada aos autos revela-se suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo pacífico o entendimento de que contratos com aceite digital possuem validade jurídica e eficácia probatória.

Quanto à alegada inexigibilidade do débito em razão da pandemia, verifico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.445, firmou entendimento no sentido de que a substituição das aulas presenciais por atividades remotas, autorizada por normas federais, não configura inadimplemento contratual, tampouco autoriza a redução compulsória das mensalidades escolares.

No ponto, observo, inclusive, certa contradição na própria linha argumentativa desenvolvida pelo apelante. Isso porque, ao mesmo tempo em que sustenta a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais, afirma que, durante a pandemia da COVID-19, houve alteração na forma de execução do contrato, com substituição das aulas presenciais pelo ensino remoto, redução qualitativa do serviço e agravamento de sua situação financeira.

Ora, ao alegar modificação na modalidade de prestação do serviço educacional, o próprio recorrente acaba por reconhecer, ainda que implicitamente, que os serviços foram efetivamente disponibilizados pela instituição de ensino, insurgindo-se, em verdade, apenas quanto à forma de sua execução e aos reflexos econômicos decorrentes do período pandêmico.

Tal circunstância enfraquece a tese de inexistência de comprovação da prestação dos serviços, revelando que a controvérsia reside não na ausência da relação contratual ou da atividade educacional desempenhada, mas na pretensão de revisão contratual em razão das consequências da pandemia.

Ademais, a aplicação da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil) exige prova concreta do desequilíbrio contratual superveniente, o que não foi demonstrado pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas, desacompanhadas de comprovação documental idônea.

Concluo, assim, que a sentença não padece de nulidade e deve ser integralmente mantida, pois proferida com base em conjunto probatório suficiente e em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026